Tribunal: TJBA
Processo: 8039247-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039247-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: A. M. L. M. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência deferida para custeio de bomba de infusão de insulina e monitoramento contínuo de glicose. Dispositivo médico essencial ao tratamento da doença. Cobertura obrigatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando o fornecimento de bomba de infusão de insulina associada a monitoramento contínuo de glicose, conforme prescrição médica, em favor de menor portadora de diabetes mellitus tipo 1.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC e se a operadora pode negar cobertura ao tratamento sob o argumento de tratar-se de medicamento de uso domiciliar, não incluído no rol da ANS.

III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência foi corretamente deferida, diante da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano à saúde da agravada, menor portadora de enfermidade crônica grave.
4. O relatório médico comprova a falência do tratamento convencional e a necessidade do uso de bomba de insulina e monitoramento contínuo para controle glicêmico adequado e prevenção de complicações severas.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o sistema de infusão contínua de insulina é dispositivo médico, não medicamento, e, portanto, deve ser coberto pelos planos de saúde, ainda que não conste do rol da ANS (Lei nº 14.454/2022).
6. O risco financeiro alegado pela operadora não se sobrepõe ao direito à vida e à saúde da paciente, cabendo posterior compensação patrimonial, se for o caso, nos termos do art. 302, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. “A bomba de infusão de insulina e seus insumos constituem dispositivos médicos essenciais ao tratamento do diabetes mellitus tipo 1, não se confundindo com medicamentos de uso domiciliar para fins da exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998.”
2. “É obrigatória a cobertura do tratamento prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS, quando demonstrada sua necessidade e eficácia, à luz da Lei nº 14.454/2022 e da jurisprudência do STJ.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; Lei nº 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.160.391/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T3, j. 07.04.2025; STJ, REsp 2.163.631/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 17.12.2024; TJ-BA, Apelação nº 8112608-78.2023.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 31.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos
do Agravo de Instrumento n. 8039247-60.2025.8.05.0000
, em que é recorrente

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e recorrida
A. M. L. M., menor impúbere, representada por seu genitor, ANTONIO VINICIUS MURICY TELES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora